Tribunal: TJES
Processo: 5005546-83.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5005546-83.2022.8.08.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: IMC ASSESSORIA EMPRESARIAL S/S LTDA - ME

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A despeito de ter a parte irresignada apontado existir na decisão mácula, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

2. Não verificado qualquer intento procrastinatório a imbuir a interposição, não incide a previsão trazida pelo artigo 1.026, §2º do CPC.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005546-83.2022.8.08.0000

EMBARGANTE: IMC ASSESSORIA EMPRESARIAL S/S LTDA - ME

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VO
TO

Consoante o relatado, trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão da lavra do Des. Substituto Luiz Guilherme Risso (id nº 5595798) que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão interlocutória que indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita requerido.

O embargante, em suma, afirma que os documentos apresentados correspondem à época em que formulado o pedido, bem como que, por ser microempresa individual, equiparar-se-ia a pessoa natural.

Pois bem. É sabido que os aclaradores têm a finalidade de complementar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades e contradições, não tendo caráter substitutivo do
decisum
embargado, mas integrativo ou esclarecedor, ao que não se atentara a parte.

O acórdão embargado assentou:

- “ao contrário da presunção de veracidade de que goza a declaração de pobreza firmada por pessoa física, as pessoas jurídicas, para fazerem
jus

ao benefício da gratuidade, devem comprovar sua situação de hipossuficiência econômica, podendo o julgador indeferir a benesse se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais
”;

- “o pedido foi formulado no curso da demanda de origem, após o pagamento das custas iniciais, o que indica, outrossim, a necessidade de comprovação da alteração da situação financeira da ora agravante, o que, definitivamente, não ocorreu no bojo do presente recurso”.

A decisão primeva, assim como a interposição do recurso, se deram em 2022, não tendo a parte logrado demonstrar equívoco quanto ao juízo exarado na origem.

Inexistente, portanto, vício a ser sanado ou inobservância de dispositivo e orientação jurisprudencial vinculante, tendo o posicionamento unanimemente assumido pela egrégia Terceira Câmara Cível restado consolidado após a tomada em cotejo de regras legais e elementos dos autos.

Ressalto que a afirmação do embargante no sentido de que por microempresa individual, equiparar-se-ia a pessoa natural, não merece qualquer amparo, haja vista depreender-se dos autos (id nº 5774784, por exemplo) ser sociedade simples de responsabilidade limitada integrada por dois sócios.

Embora não haja modificação a fazer, não cabe aplicar à espécie a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC, pois não vislumbrei ter sido a interposição imbuída por intento procrastinatório, mas simplesmente houve a defesa de tese que não foi acolhida.

Conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Acompanho a relatoria.